Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731495-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÉVIO DA SILVA BARRETO RECORRIDO: ADALBERTO ALVES SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 2. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora mensal de 15% do salário do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de percentual do salário do recorrido. Destaca que o executado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 21.904,00 (vinte e um mil e novecentos e quatro reais). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marlúcio Lustosa Bonfim, OAB/DF 16.619 (ID 67250995). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65751292): "(...) Sucede que a penhora pode comprometer a subsistência do agravante. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que a renda líquida recebida pelo devedor, no mês de julho de 2024, foi de R$ 5.140,79 (id. 62286521). Além disso, o agravante comprovou que paga aluguel, possui despesas com remédios de uso contínuo, mensalidade escolar, afora os gastos com água e energia (id. 62286523 – p. 1/15). Não se sustenta a impugnação aos documentos apresentados pelo agravante. Primeiro porque o contracheque acostado à contraminuta é antigo, de janeiro de 2022 (id. 63183005). Depois porque a conta de energia da residência do agravante (QNP 5, conjunto R, casa 24) não precisa estar em seu nome para demonstrar que a despesa é dele (id. 63183001 – p. 4 e 7), assim como os boletos de pagamento de mensalidade escolar e de compras em supermercados. A propósito, o salário-mínimo médio necessário vigente em junho de 2024 (mês anterior ao da decisão agravada), é de R$ 6.995,44, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), o que indica a inviabilidade de penhora deferida. Nesse contexto, inadequada a constrição impugnada." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do patrono Marlúcio Lustosa Bonfim, OAB/DF 16.619. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021